Tribunal: TJDFT
Processo: 0722207-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722207-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: VANDERCI PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA O paciente, denunciado pelo crime do art. 157, § 2o-A, I e § 2o, II, do CP – roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas -, teve decretada a prisão preventiva, em 30.4.25, para garantia da ordem pública (ID 72512686, p. 123/4). Em 28.5.25, foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar (ID 72512686, p. 208). Não há informação se o mandado de prisão foi cumprido. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime. E, cometido o crime há 10 meses, falta contemporaneidade para justificar a prisão preventiva. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas. O paciente foi denunciado, em 22.4.25, por outro crime de roubo circunstanciado, cometido em 15.7.25 (ID 72512686, p. 48/50). Consta que o paciente, na companhia de dois coautores, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, malote com R$ 6.919,00, pertencente à empresa CERBRAS, além de aparelho celular e chave de ignição de veículo. Os autores monitoraram o veículo da empresa vítima por duas horas e o abordaram, logo após sair de agência bancária. Investigações apontaram que é de propriedade do paciente o veículo Fiat/Fiorino que apareceu em imagens de câmeras de segurança, acompanhando os executores do roubo. Quebra de sigilo telefônico demonstrou, por meio da captação de sinal ERB da operadora de telefonia do terminal telefônico do paciente, que ele esteve presente no local e na hora do crime (ID 72512686, p. 136). As evidências são de que o paciente garantiu a execução do roubo e a fuga dos coautores, que portavam arma de fogo e estavam em motocicletas. Há, portanto, prova da materialidade e indícios de autoria, tanto que a denúncia foi recebida. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta da conduta –roubo de malote com expressivos valores, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em ação coordenada e com nítida divisão de tarefas entre os autores, demonstra a periculosidade do paciente. Não bastasse, ele registra diversas condenações definitivas por crimes de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de restrito, receptação e associação criminosa (ID 72524407). E, segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, quando cometeu o roubo, cumpria pena em regime aberto por crime anterior. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. A gravidade concreta do crime e a reiteração delitiva do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas mostram-se, por ora, insuficientes. E diferente do que afirma o impetrante, não falta contemporaneidade na medida. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime. Há contemporaneidade na prisão decretada em 30.4.25. Os indícios de autoria surgiram no curso da investigação e motivaram a representação da autoridade policial pela prisão cautelar. São, portanto, contemporâneos ao pedido de segregação do paciente. Por fim, saber se, de fato, o veículo Fiat/Fiorino, que aparece no local o crime em imagens de câmeras de segurança, é do paciente, é questão que, demandando o exame aprofundado de provas, foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Não há, assim, constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES